Tribunal: TJDFT
Processo: 0755631-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA DO ADQUIRENTE PARA TRANSFERIR A TITULARIDADE PERANTE O DETRAN. ARTIGO 123, I, §1o DO CTB. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade.
2. Na hipótese, a autora adquiriu em 2017 veículo registrado em nome do banco HSBC, com informação de alienação fiduciária a terceiro. Alegou que, por inexperiência, tentou realizar a transferência de titularidade do automóvel apenas em 2022, quando decidiu vender o carro, mas encontrou dificuldades ante a existência do gravame. Busca reparação por danos morais.
3. Ao descumprir a legislação de trânsito e não adotar as providências necessárias para transferir o bem, a autora contribuiu para o próprio prejuízo e, bem por isso, é indevida a compensação por eventuais danos morais decorrentes da demora na realização da transferência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.